Tribunal: TJPA
Processo: 0807885-57.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807885-57.2017.8.14.0006

APELANTE: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 324 - SPE LTDA, RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 323 - SPE LTDA, RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

APELADO: ELADIR DE CASTRO PEREIRA, JOELMA DE PAULA MARTINS, HIGOR DE CASTRO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA SUPERIOR A 180 DIAS. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS DEVIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno manejado por
RNI Negócios Imobiliários S/A
e outras contra decisão monocrática que manteve sentença parcialmente procedente em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização.

Os compradores firmaram promessa de compra e venda da unidade 310 do empreendimento
Moradas Club – Ilhas do Pará
(Ananindeua/PA) em 03.07.2013, com entrega prevista até 08.2015. O imóvel só foi disponibilizado em 03.2017.

A sentença (01.04.2020) reconheceu a mora a partir de 01.03.2016 e condenou as rés ao pagamento de R$ 6.960,00 por danos materiais (aluguéis) e R$ 10.000,00 por danos morais, valores mantidos em grau de apelação.

II. Questão em discussão

(i) Se há mora das incorporadoras, considerando cláusula contratual que estende a tolerância para 180 dias
mais
60 dias úteis e a demora municipal na expedição do
habite-se
;
(ii) se o atraso justifica indenização por lucros cessantes (aluguéis) e danos morais, bem como eventual redução dos valores arbitrados.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ reconhece a validade da cláusula de tolerância
apenas até 180 dias corridos
; prorrogação superior é abusiva, por ferir o equilíbrio contratual.

A demora na emissão do
habite-se
constitui
fortuito interno
— risco inerente ao negócio imobiliário — e não afasta a responsabilidade objetiva da construtora.

O atraso superior a 19 meses gera presunção de lucros cessantes, dispensando prova de prejuízo (aluguéis), e configura dano moral pela frustração significativa da legítima expectativa de moradia.

Os valores fixados na origem atendem aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. O agravo interno não trouxe argumento novo capaz de infirmar esses fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a cláusula que prorroga o prazo de tolerância para entrega de imóvel para além de 180 dias corridos.
2. A demora na expedição do
habite-se
é fortuito interno, inoponível ao consumidor, caracterizando mora da construtora.
3. O atraso, superada a tolerância, gera presunção de lucros cessantes (aluguéis) e pode ensejar danos morais quando ultrapassa o mero aborrecimento.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 6º VI; CPC, art. 487 I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp 1727939/DF
, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 11.09.2018; STJ,
AgInt no AREsp 1957756/RO
, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.03.2022; STJ,
REsp 1729593/SP
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 25.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0807885-57.2017.8.14.0006

AGRAVANTE: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, TERRA NOVA INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 323 SPE LTDA, TERRA NOVA INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 324 SPE LTDA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 19157201.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, TERRA NOVA INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 323 SPE LTDA, TERRA NOVA INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 324 SPE LTDA.
, em face da decisão monocrática de ID
19157201
que negou provimento ao recurso de apelação.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, na qual sustenta a parte autora, ora apelada, ter firmado com as rés em 03 de julho de 2013 contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção no empreendimento denominado Moradas Club - Ilhas do Pará, unidade 310, nesta cidade de Ananindeua, com previsão de entrega até o mês de agosto de 2015.

Afirmam os autores ter havido atraso imotivado na entrega do imóvel, por eles não recebido na data aprazada, cuja entrega efetiva teria se dado tão somente em março/2017, razão pela qual o Sr. Higor de Castro Pereira, representante dos demais requerente, teria suportado despesas de aluguel.

Acrescentam que o atraso em comento se dera por culpa exclusiva da ré, que, de maneira imotivada, teria descumprido a previsão constante em contrato quanto ao prazo fixado, além de ter feito constar no instrumento pactuado correções por índice incompatível e de juros sobre o valor pactuado, na constância da obra.

Argumenta que em razão do atraso imotivado e das cobranças desarrazoadas, afirmam terem sofrido prejuízos de ordem moral, pelo que ingressaram com a ação para requerer, sob o benefício da assistência judiciária e a inversão do ônus da prova, a condenação das requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia igual a R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), além daquela em razão dos prejuízos de ordem moral, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sobreveio sentença (ID 5259374) julgando a ação parcialmente procedente, conforme transcrito ao norte, reconhecendo o atraso na entrega desde 01/03/2016, condenando as empresas ao pagamento de R$6.960,00 por danos materiais e R$10.000,00 por danos morais. Transcrevo o dispositivo:

Dito isso, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por ELADIR DE CASTRO PEREIRA, JOELMA DE PAULA MARTINS e HIGOR DE CASTRO PEREIRA em face de TERRA NOVA INCORPORADORA IMOBILIARIA 324 SPE LTDA, TERRA NOVA INCORPORADORA IMOBILIARIA 323 SPE LTDA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A para o fim de:

a) DECLARAR o atraso na entrega do imóvel, a contar de 01/03/2016;

b) CONDENAR as rés ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.960,00 (seis mil novecentos e sessenta reais), s pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas, acrescidos de juros de 1% ao mês, com capitalização anual, mês a mês, de acordo com o atraso na entrega do bem;

c) CONDENAR a requerida a indenizar os danos morais suportados pela parte autroa na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo valor deve ser corrigido pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas, acrescidos de juros de 1% ao mês, com capitalização anual, a contar da data desta sentença;

Diante do resultado da demanda, condeno as rés ao pagamento das custas processuais e honorários ao advogado do autor em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Caso interposto recurso de apelação, intime-se a parte adversa para apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos o Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Ananindeua, 01 de abril de 2020.

Luís Augusto da E. MENNA BARRETO Pereira

Juiz de Direito titular da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

Irresignadas, as empresas requeridas interpuseram recurso de Apelação no id 5259381, argumentando que não houve atraso injustificado na entrega do imóvel, pois o prazo inicial para a entrega da obra seria data de 31/03/2015, com mais 180 dias de prazo de tolerância e mais 60 dias úteis, consoante cláusula 8, de acordo com o contrato juntado no id Num. 5259365.

Assevera que a mora se deu por conta do poder público, pois houve atraso na expedição do habite-se pela prefeitura, um evento além do controle das apelantes, e por isso, fora do escopo de sua responsabilidade, que só foi expedido em 06 de dezembro de 2016, após o período de tolerância, mas dentro de um contexto de caso fortuito que impediria a caracterização de atraso por parte delas.

Além disso, as apelantes argumentam sobre a inexistência de direito à indenização por danos materiais, pois o contrato de locação que fundamenta o pedido de indenização por aluguél foi realizado por terceiros, Sra. Joana Célia Magno da Costa Tamasauskas, que nem mesmo é parte da presente demanda.

Por fim, refutam a decisão sobre danos morais, alegando que o mero atraso na entrega de um imóvel, especialmente quando justificado por causas alheias à vontade da construtora, como a emissão do habite-se pela prefeitura, não é suficiente para configurar dano moral passível de indenização. Sustentam que não houve nenhuma agressão à personalidade dos apelados que justificasse uma condenação por danos morais.

As apelantes requerem a reforma da sentença, pedindo o reconhecimento de que não houve atraso atribuível a elas e, consequentemente, a anulação das condenações por danos materiais e morais.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

Sobreveio a decisão monocrática (ID 19157201) que foi ementada da seguinte forma:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.

- Conforme orientação do STJ, o prazo de tolerância é limitado a 180 dias corridos, considerando abusiva a extensão desse prazo por cláusulas que preveem períodos adicionais.

- O atraso na entrega do imóvel caracteriza-se como mora da construtora, responsabilizando-a pelos danos resultantes, independentemente da demora na expedição do "habite-se" pelo poder público, que é um risco inerente ao negócio das construtoras e inoponível ao consumidor. Precedentes.

- A jurisprudência do STJ prescreve que o descumprimento do prazo para entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, gera presunção de prejuízo ao promitente comprador, possibilitando a condenação por lucros cessantes, assim como a reparação por danos morais, desde que evidenciado abalo significativo à dignidade ou integridade psíquica do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento.

- Mantenho a sentença que condenou as recorrentes ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, confirmando a abusividade da cláusula de tolerância estendida e reconhecendo a mora da construtora pelo atraso na entrega do imóvel.

Nas razões recursais de id 19591397
,
o agravante
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, TERRA NOVA INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 323 SPE LTDA, TERRA NOVA INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 324 SPE LTDA
sustenta: (i) a ausência de atraso e abusividade no prazo contratual para entrega da unidade; (ii) a inexistência de danos morais a serem indenizados.

Requer a reforma com a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente requer a redução dos valores arbitrados a título de indenização.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Cinge-se à questão ao atraso na entrega da obra. Os apelantes alegam, em síntese, que não houve atraso na entrega do imóvel, que a sentença não considerou a emissão do "habite-se" pela Prefeitura e que os danos materiais e morais não foram comprovados pelos apelados. Requerem a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a demanda.

Também, que não houve atraso, pois de acordo com o contrato juntado no id Num. 5259365 - Pág. 11, a cláusula 07 previa tolerância de 180 (cento e oitenta dias) e na cláusula 08 prevê mais 60 (sessenta) dias úteis. A cláusula 07, VII, prevê ainda que o prazo será ampliado se houver demora na expedição do habite-se.

Entretanto, o STJ já decidiu que o limite da cláusula de tolerância é o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, in verbis:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO EM DIAS ÚTEIS. VALIDADE. LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS. JULGADO ESPECÍFICO DESTA CORTE SUPERIOR. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. "JUROS NO PÉ". INCIDÊNCIA DURANTE O ATRASO DA OBRA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA QUESTÃO FEDERAL CONTROVERTIDA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Controvérsia acerca da validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis na venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária. 2. Fluência dos prazos em dias corridos no âmbito do direito material, conforme regra geral prevista no art. 132 do Código Civil. 3. Possibilidade, contudo, de as partes convencionarem regras diversas de contagem de prazos. 4. Validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis em promessa de compra e venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária.
5. Limitação, contudo, do prazo ao equivalente a 180 dias corridos, por analogia ao prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei 4.591/1964 e 12 da Lei 4.864/1965).
Julgado específico desta Turma. 6. Presunção de ocorrência de lucros cessantes em virtude do atraso na entrega da obra, dispensando-se prova de prejuízo. Precedentes. 7. Ausência de indicação da questão federal controvertida, no que tange à alegação de validade da cobrança de "juros no pé" durante o período de atraso da obra. Óbice da Súmula 284/STF. 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 1727939 DF 2016/0253671-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 11/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. CASO FORTUITO. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem não constatou a ocorrência de excludente de nexo de causalidade para justificar o atraso na entrega do imóvel, pois configurado fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador. Precedentes. 5. O simples inadimplemento contratual, em razão do atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem configurar a lesão extrapatrimonial, o que não ocorreu no caso dos autos. 6
. É válida a cláusula de tolerância, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos, na linha da jurisprudência pacífica desta Corte Superior
. 7. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, para reconhecer a legalidade da cláusula de tolerância e afastar o pagamento de indenização por danos morais.

(STJ - AgInt no AREsp: 1957756 RO 2021/0246485-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2022)

Desta forma, a cláusula que prevê mais 60 (sessenta) dias úteis, deve ser considerada abusiva, não podendo negar o apelante que houve sim atraso na entrega da obra.

Ademais disto, o argumento de que o atraso se deu por conta da demora na expedição do habite-se não ilide a mora da construtora, consoante vasta jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DAS CHAVES.
ATRASO NA EXPEDIÇÃO DO "HABITE-SE". MORA DA CONSTRUTORA. IMPROVIMENTO DO RECURSO
. - A entrega das chaves ao consumidor é ato que não elide a mora, na hipótese de ao imóvel não ter sido concedido o "habite-se" - ato administrativo pelo qual a autoridade pública competente reconhece estar a propriedade apta para ser ocupada e utilizada -
Eventual imputabilidade da mora ao Poder Público é inoponível ao consumidor, alheio à relação da fornecedora com a municipalidade e à praxe burocrática necessária à expedição do "habite-se", evidentemente dominada pelas empresas que atuam no ramo da construção civil
.

(TJ-MG - AC: 10000205107014001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 27/01/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE PROMETIDA. DEVER DE INDENIZAR. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. ATRASO NA EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE POR CULPA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DIREITO DE REGRESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não elide a culpa do promissário vendedor pelo atraso da obra a demora nos trâmites administrativos na concessão da carta de habite-se, por configurarem riscos inerentes ao ramo da construção civil.
2. O fato de a atuação da Administração Pública ter sido reconhecida como ilegal em sentença não afasta a responsabilidade do fornecedor na relação jurídica estabelecida com o consumidor, sem prejuízo de eventual direito de regresso em face da Administração. 3. Apesar de apenas o pedido de lucros cessantes não ter sido acatado na sentença, não se pode reputar a sucumbência do autor como mínima, pois representa aproximadamente 47% do valor da causa. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.

(TJ-DF 00162776320168070001 DF 0016277-63.2016.8.07.0001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 24/06/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, mesmo havendo demora na expedição do habite-se e tal demora tendo impactado na entrega das chaves, esta deve ser considerada risco do negócio da construção civil, sendo inoponível contra o consumidor.

Os apelantes requerem a reforma da decisão com relação à condenação ao pagamento de aluguéis, durante o período de atraso, pois entendem que os autores não comprovou os prejuízos suportados, uma vez que o contrato de locação está em nome de terceiro estranho à lide.

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente teve prejuízos, está superada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, o C. STJ já firmou entendimento de que descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso contratual, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL. LUCROS CESSANTES. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA NESTA CORTE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. [...]
2. A teor da jurisprudência firmada nesta corte, o descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda viabiliza a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador. Precedentes.
3. Dissídio não comprovado. Incidência da Súmula nº 83 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1562795/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DA CEF E DA CONSTRUTORA. TAXA DE OBRA. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PENALIDADES DECORRENTES DA MORA NA ENTREGA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL EXPRESSA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E EQUILÍBRIO CONTRATUAL. INVERSÃO DE DISPOSIÇÃO CONTRATUTAL. PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
" (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.592.087/RN, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022)

Nessa mesma esteira este E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS. ATRASO NA CONCLUSÃO DO IMÓVEL. Hipótese em que é incontroverso nos autos a entrega do imóvel mais 04 anos após o prazo contratualmente previsto ? já considerada a cláusula de tolerância. LUCRO CESSANTES E SEU RESPECTIVO QUANTUM. Mostra-se possível a fixação de aluguéis, em favor do promissário comprador, durante o tempo em que a promitente vendedora permaneceu em mora, como forma de reparação pela privação de utilização do imóvel, independentemente de prova acerca da finalidade para a qual adquirido o bem. O prejuízo, no caso, é presumível. Precedentes desta Corte e do STJ. Fixação do quantum mensal com base no laudo anexado à exordial, porquanto emitido por imobiliária com registro no CRECI. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. A aquisição de imóvel comercial ainda no ano de 2009, o qual não fora concluído após 4 anos, gera expectativas e frustrações que, por si só, já bastam à configuração do dano. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-PA - AC: 00047369120118140040 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 02/03/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/03/2020)

Assim, a alegação de ausência de comprovação de prejuízo a amparar o ônus imposto no decisum recorrido não se sustenta, em face da presunção relativa, admitida pela jurisprudência, oriundo do atraso na entrega da obra pelas construtoras requeridas/apelantes.

Diante disto, firmo o meu entendimento de que os danos materiais emergem não só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render caso tivesse sido entregue no prazo do contrato, pelo que entendo cabível o ressarcimento do demandante/autora pelo que deixou de auferir.

No que concerne ao arbitramento de indenização a título de danos morais, também entendo que referidos valores são devidos.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

O longo atraso no cumprimento do objeto contratual (mais de 2 anos), mesmo diante do adimplemento fiel das obrigações contratuais por parte da Autora, tem como consentâneo a legítima frustração da expectativa do consumidor, transcendendo o mero dissabor.

Diante do preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, com a perpetração do ato ilícito, consubstanciado no descumprimento contratual e na responsabilidade objetiva, no abalo moral amargado pela autora, não há razões para a reforma do julgado acerca do deferimento de indenização por danos morais, o qual deve ser mantido em observância ao que dispõe o art. 186 e 927, Parágrafo único do Código Civil de 2002 e art. 6°, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

Assim, não merece reforma a decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025